Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Doralina Marques de Almeida contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2591/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Doralina Marques de Almeida ao Acórdão 1025/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado recurso de reconsideração interposto pela embargante contra o Acórdão 3609/2024-TCU-Primeira Câmara , Considerando que, notificada da deliberação deste Tribunal em 17/3/2026 (peça 179), a interessada opôs embargos de declaração sustentando haver omissões no decisum ; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 31/3/2026, apresentando-se, pois, marcadamente intempestiva (cf. art. 287, § 1o, c/c os arts. 183 e 185 do Regimento Interno do TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Doralina Marques de Almeida, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.830/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aline Carvalho Silva (XXX.254.231-XX); Antonio Cleto Pinheiro Junior (XXX.639.393-XX); Doralina Marques de Almeida (XXX.176.933-XX); Prefeitura Municipal de Araioses - MA (06.450.191/0001-70). 1.2. Embargante: Doralina Marques de Almeida (XXX.176.933-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araioses - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA), Carlla Ribeiro Portugal da Silva (13846/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Araioses - MA; Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Aline Carvalho Silva; Rogerio Marques de Almeida (6697/OAB-MA), representando Doralina Marques de Almeida; Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Antonio Cleto Pinheiro Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.